Tribunal: STF
Processo: AI 115356
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-12
Data de publicação: 1986-12-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICES DOS INCISOS IV, 'B', E VII, DO ART.
325 DO REGIMENTO INTERNO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM A REDAÇÃO
ANTERIOR A EMENDA N. 2/85. TEMA CONSTITUCIONAL (ART. 170, PARAGRAFO
2., DA C.F.) NÃO PREQUESTIONADO (SUMULAS 282 E 356). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM SEGUIMENTO
NEGADO PELO RELATOR NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.